Tribunal: TJES
Processo: 5019745-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019745-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PERÍCIA ANTERIOR ATESTANDO IMPUTABILIDADE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO SISTEMA PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, do Código Penal), cometido contra companheiro de cela no interior de unidade prisional, com pedido de revogação da custódia cautelar, instauração de incidente de insanidade mental e, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se o indeferimento do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa diante do histórico psiquiátrico do paciente; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por internação provisória em hospital de custódia; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos.

Estão demonstrados a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, atendendo aos pressupostos do art. 312, do CPP.

O
periculum libertatis
subsiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
do delito, consistente na prática de homicídio por esganadura dentro de unidade prisional.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com os arts. 312, 313 e 315, do CPP.

A instauração do incidente de insanidade mental não constitui direito subjetivo da defesa, estando condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, nos termos do art. 149, do CPP.

O indeferimento do incidente é legítimo diante da existência de perícia oficial recente, realizada em novembro de 2024, que atestou a plena capacidade do paciente de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se conforme esse entendimento.

A reiteração do pedido de incidente de insanidade mental, desacompanhada de fato novo ou de prova de agravamento superveniente do quadro clínico, não configura cerceamento de defesa.

A substituição da prisão preventiva por internação provisória exige demonstração inequívoca da incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o ambiente prisional e da impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não restou comprovado.

As informações prestadas pela Secretaria de Estado da Justiça indicam que o paciente recebe acompanhamento médico no estabelecimento prisional.

A gravidade concreta do delito e a elevada periculosidade do paciente tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a internação provisória.

A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta prejudicada diante do oferecimento e recebimento da peça acusatória.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, e art. 93, IX; CP, art. 121; CPP, arts. 149, 282, 312, 313, I, 315, 319, VII e 400, § 1º; Lei nº 12.403/2011; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.832.237/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 14.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 967.519/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019745-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS

Advogado(s) do reclamante: THAIS GARCIA SIMOES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS ALBERTO MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo nº 5006936-20.2025.8.08.0021.

Consta nos autos que o paciente se encontra custodiado desde 10 de julho de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, do Código Penal), perpetrado contra seu companheiro de cela, no interior do Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG).

A impetração sustenta, em síntese, que a segregação cautelar do paciente padece de ilegalidade por três principais motivos.

Primeiramente
, o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental pelo Juízo
a quo
, não obstante o paciente possua diagnóstico de esquizofrenia e um histórico de transtornos mentais, o que configuraria cerceamento de defesa e impediria a aferição da sua capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo da ação.

Em segundo lugar
, a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, visto que, passados mais de quatro meses da prisão em flagrante, o Ministério Público não havia formalizado a acusação.

E, por fim
, a inadequação do estabelecimento prisional para o tratamento de seu quadro clínico.

Desse modo, a defesa requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia pela medida cautelar de internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (art. 319, VII, do Código de Processo Penal). Postula, ainda, seja determinada a instauração imediata de incidente de insanidade mental.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se observa da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado
pela suposta prática do crime de homicídio.

Destaca-se que, no caso, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, notadamente pela prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva.

Desse modo, no caso em apreço, a liberdade do paciente revela-se temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que sua conduta demonstra sua elevada periculosidade social, evidenciada pela gravidade concreta
e modus operandi
do delito, diante da notícia de cometimento de homicídio, por esganadura, contra um colega de cela dentro de uma unidade prisional, revelando absoluto desprezo pela vida humana e concreto risco social da liberdade do paciente.

Resta demonstrado, portanto, que a segregação cautelar de Carlos Alberto Martins encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, tal qual exigido pela legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I e II, c/c 315, todos do Código de Processo Penal.

No que concerne ao pleito de instauração do
incidente de insanidade mental
e à alegação de que o indeferimento do pedido configuraria cerceamento de defesa, a análise dos autos revela que a decisão da autoridade coatora se encontra
devidamente fundamentada
em elementos concretos e, sobretudo, em perícia técnica recente.

É notório que a instauração do incidente de insanidade mental, conforme previsão do artigo 149, do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo irrestrito da defesa, mas sim um ato discricionário do magistrado, condicionado à existência de
dúvida razoável
acerca da integridade mental do acusado.

No caso em exame, o Juízo
a quo
negou a realização da perícia com base em uma constatação fática de suma importância: o Paciente
Carlos Alberto Martins
já havia sido submetido a
exame de insanidade mental em novembro de 2024
(ID 17058337), no bojo de outro processo criminal (nº 5006877-66.2024.8.08.0021).

O laudo pericial anterior, elaborado por perito oficial, foi
categórico
ao atestar a
plena capacidade mental
do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Desse modo, o histórico de transtornos mentais e o diagnóstico de esquizofrenia, embora presentes nos autos por meio de documentos médicos datados de anos anteriores (2012, 2014, 2019, 2022, 2023 e maio de 2024), foram avaliados e superados por uma perícia técnica mais atual e específica, realizada poucos meses antes da ocorrência do novo delito.

Assim, a reiteração do pedido de incidente sem a demonstração de um
fato novo
apto a infirmar a conclusão do laudo pericial de novembro de 2024 ou a demonstrar um agravamento do quadro clínico a ponto de gerar dúvida razoável e superveniente sobre a imputabilidade, legitima o indeferimento judicial.

A manifestação da defesa, portanto, não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da medida, sobretudo porque o laudo pericial mais recente já havia atestado a
plena capacidade mental
do acusado, de modo que as demais questões mentais levantadas nos autos não são aptas a levarem a entender que o paciente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nessa linha, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de haver necessidade de dúvida razoável acerca da higidez mental do réu para se instaurar incidente de insanidade mental:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INCIDENTE DEINSANIDADE MENTAL. PEDIDO INDEFERIDOMOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DEDÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (AGRG no RHC n.192.205/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em, DJe de). 9/9/2024 12/9/2024 2.
Entende o STJ que "a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado"
(AGRG no RHC n. 168.584/MG, relator MinistroAntonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em, DJe de 4/10/2022). 10/10/2022 3.
Com base nas provas dos autos, o Colegiado estadual entendeu não haver dúvida sobre a higidez mental do réu, pois seus episódios de ansiedade e de depressão, os sintomas correlatos e o uso da medicação para tratá-los não capazes de afetar sua imputabilidade, segundo se depreende dos relatórios médicos.
Ademais, concluiu que comprovaram a lucidez e o discernimento do acusado suas declarações em audiência, o fato de que ele exercia seu labor normalmente e a questionável conveniência de ele, depois das acusações, alegar ter maiores problemas de saúde. Por isso, o Tribunal local manteve o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Alterar a conclusão do Tribunal estadual, de que não há dúvida sobrea higidez mental do réu, demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível em Recurso Especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.832.237; Proc. 2025/0003166-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 06/05/2025; DJE 14/05/2025).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva pela medida de internação provisória em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, prevista no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, verifica-se, igualmente, a ausência de elementos que justifiquem o acolhimento da ordem nesse ponto.

O deferimento de tal medida exige a demonstração inequívoca de que o estado de saúde do paciente é incompatível com o ambiente prisional e, sobretudo, deve ficar comprovada a impossibilidade de o paciente receber eventual tratamento médico no próprio estabelecimento prisional em que se encontra custodiado,
o que não se demonstrou nos autos
.

No curso do processamento deste
writ
, na decisão que indeferiu a liminar (id. 17221738), foram solicitadas informações específicas à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) sobre o atual estado de saúde do paciente. Em resposta (id. 17509673), a SEJUS encaminhou relatório de saúde, demonstrando que o paciente vem sendo acompanhado por profissionais de saúde dentro do estabelecimento prisional.

Desse modo, a existência de um quadro de saúde mental
não conduz automaticamente
à conclusão de que o tratamento necessário não possa ser dispensado na própria unidade prisional, especialmente quando demonstrado que o paciente vem recebendo atendimento adequado à sua condição de saúde.

Ademais, como já externado, a prisão cautelar, no presente caso, é mantida em razão da
gravidade concreta do delito
e da
elevada periculosidade
do paciente, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a internação provisória, se apresentam
insuficientes
para o acautelamento social, além de não se mostrar imprescindível, considerando-se que o acusado vem recebendo tratamento de saúde dentro do estabelecimento prisional.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça, exige que o pleito de substituição da prisão preventiva venha acompanhado de robusta comprovação da
extrema debilidade
do acusado e da
impossibilidade absoluta
de recebimento do tratamento adequado no cárcere, requisitos que não foram integralmente comprovados nos autos. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS . PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n .º 11.343/2006). II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação do decreto prisional é suficiente para manter a prisão preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no estado de saúde mental do recorrente. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade . 4. A prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de 622 gramas de maconha e 16 porções de cocaína com peso de 4,60 gramas e os maus antecedentes. 5.
A negativa ao pleito de prisão domiciliar pela Corte de origem está amparada no entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso .
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 967519 MS 2024/0470356-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Por fim, em relação à alegação de
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia, constata-se que a pretensão se encontra
prejudicada
por superveniente perda de objeto, tendo em vista que a denúncia foi oferecida e devidamente recebida em decisão proferida em 11/12/2025.

Portanto, a alegação de excesso de prazo, vinculada à inércia do órgão acusador em oferecer a peça inicial, restou esvaziada, sendo imperativo o reconhecimento da
prejudicialidade
da matéria nesse ponto.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 23 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.